Tribunal: TJPA
Processo: 0852363-36.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852363-36.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: WELLINGTON EVANGELISTA DUARTE

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DECADÊNCIA AFASTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança em favor de candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – Concurso Público C-173 da SEDUC/PA, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Matemática, URE 19 – Belém/PA. O agravante sustentou ausência de prova pré-constituída, decadência da impetração, inexistência de direito líquido e certo, impossibilidade de nomeação após o término da validade do certame e observância aos princípios da legalidade, discricionariedade administrativa e vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída apta à impetração do mandado de segurança; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de impetração; e (iii) verificar a admissibilidade das alegações meritórias suscitadas apenas em sede de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, requisito atendido no caso concreto mediante documentos oficiais do certame que comprovaram a aprovação do impetrante dentro do número de vagas previstas no edital.

4. A aprovação do impetrante na 195ª colocação dentre as 276 vagas ofertadas para ampla concorrência evidenciou direito subjetivo à nomeação, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE nº 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral.

5. Não se configurou decadência, pois o prazo para impetração do mandado de segurança, em hipóteses de ausência de nomeação em concurso público, inicia-se apenas com o término da validade do certame, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo o concurso expirado em 11/09/2020 e a impetração ocorrido em 23/09/2020, mostrou-se tempestiva a ação mandamental.

7. As demais alegações recursais não foram conhecidas por configurarem inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, desde que comprovado documentalmente o preenchimento dos requisitos do certame. 2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em hipótese de ausência de nomeação em concurso público inicia-se com o término da validade do certame. 3. É inadmissível a inovação recursal em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, repercussão geral; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 67.468/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no RMS nº 63.017/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no MS nº 30.283/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 15.04.2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO
, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que concedeu a ordem pleiteada por Wellington Evangelista Duarte em sede de Mandado de Segurança impetrado contra a Secretária de Educação do Estado do Pará.

Preliminarmente, o agravante suscita a ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, bem como a decadência do direito de impetração.

No mérito recursal, alega a inexistência de direito líquido e certo, a aprovação do agravado fora do limite de vagas, a impossibilidade de nomeação após o término da validade do certame e a observância, pela Administração Pública, dos princípios da legalidade, discricionariedade administrativa e vinculação ao edital do concurso.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 19517214).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche parcialmente os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento parcial.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de prova pré-constituída, não assiste razão ao agravante.

É cediço que o mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito invocado, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, o impetrante demonstrou satisfatoriamente, por meio de documentação pré-constituída acostada aos autos, sua aprovação dentro do número de vagas previsto no Edital nº 01/2018 – Concurso Público C-173 da SEDUC/PA, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Matemática, URE 19 – Belém/PA.

Restou devidamente comprovado que o impetrante obteve a 195ª colocação dentre as 276 vagas ofertadas para ampla concorrência na respectiva unidade regional, circunstância que evidencia, de forma objetiva e documentalmente demonstrada, a existência de direito subjetivo à nomeação.

A prova do direito alegado decorre diretamente dos documentos oficiais do certame público juntados aos autos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória, razão pela qual não prospera a tese defensiva de inadequação da via mandamental.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.099/MS, submetido ao regime da Repercussão Geral, segundo a qual o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

No que concerne à prejudicial de decadência, igualmente não merece acolhimento.

O agravante sustenta que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deveria ser contado da homologação do concurso público ou, subsidiariamente, da publicação da prorrogação do certame, defendendo a ocorrência da decadência prevista no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento daquela Corte Superior no sentido de que, nas hipóteses de ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança somente se inicia com o término do prazo de validade do certame, momento em que se consuma, de fato, a alegada omissão administrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a nomeação de candidato ao cargo de médico nefrologista, por ter sido aprovado na segunda colocação do concurso público, no qual previa uma vaga, uma vez que a primeira colocada foi exonerada do cargo. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança.

II - Afastada a alegação de decadência do direito à impetração do mandado de segurança por não ter sido demonstrada, no caso concreto, de forma efetiva, a suposta negativa expressa da Administração, ante a ausência de documentação idônea para tal desiderato.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial a ser considerado para impetração do mandado de segurança inicia-se após o encerramento da validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; e (AgInt no RMS n. 63.901/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021.)(AgInt no RMS n. 63.901/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021).

IV - Em casos como o discutido nos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, surge para o candidato classificado imediatamente posterior, o direito subjetivo de nomeação, desde que a desistência tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso.

V - Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, contudo, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AgInt no RMS n. 63.017/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, teve sua validade prorrogada até 11/09/2020, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

Por sua vez, o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/09/2020, ou seja, apenas 12 (doze) dias após o encerramento da validade do concurso.

Logo, mostra-se inequívoca a tempestividade da impetração, inexistindo falar em decadência do direito de ação.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas pelo agravante.

Superadas tais questões, observo que os demais argumentos deduzidos pelo Estado do Pará em sede de Agravo Interno não comportam conhecimento.

Isso porque as teses suscitadas no mérito recursal não foram adequadamente suscitadas anteriormente nos limites da insurgência originária, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, é inadmissível a dedução de fundamentos inéditos em sede de Agravo Interno, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da estabilização da demanda recursal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se conhece de matéria inovadora suscitada apenas em sede recursal, especialmente quando não submetida previamente ao crivo jurisdicional:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR FEDERAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável a tentativa de discutir no mandado de segurança impetrado contra ato administrativo disciplinar a validade das provas colhidas pela autoridade policial federal no processo penal, sob pena de usurpação da competência do juízo criminal" (MS n. 19.771/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 17/3/2022.)

2. Não se admite a inclusão de novo fundamento à impetração somente na via recursal, porque a "
alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa
" (AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 30.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, os referidos argumentos não merecem conhecimento.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO
, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026